Tribunal: STJ
Processo: 5018909-16.2024.4.04.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2812211 - RS (2024
/0466104-1)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: MRR INDUSTRIA E MONTAGEM ELETRONICA EIRELI
ADVOGADO
: HENRIQUE FIGUEIRÓ RAMBOR - RS070259
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTA.
DECISÃO MANTIDA. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 211/STJ E
282 E 356/STF. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO
EMBARGADO. INEXISTÊNCIA.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto por
MRR Indústria e Montagem Eletrônica Ltda. - EPP contra a decisão que,
nos autos da execução fiscal ajuizada pela União, impôs multa por ato
atentatório à dignidade da justiça.
II - No Tribunal
, a decisão foi mantida. Esta Corte
a quo
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.
III - Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante
vícios no acórdão embargado.
IV - Os embargos aclaratórios não se prestam ao reexame de
questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos
modificativos ao recurso.
V - Os vícios apontados pela parte embargante, relacionados à
falta de prequestionamento e à necessidade de reexame dos fatos e provas,
foram tratados no acórdão embargado, o que afasta a alegação de omissão.
VI - Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA50845804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 25/09/2025 09:55:30
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 2c43588d-19e5-4add-92b7-8e0fc2c0070e

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
18/09/2025
24/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
25 de setembro de 2025
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA50845804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 25/09/2025 09:55:30
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 2c43588d-19e5-4add-92b7-8e0fc2c0070e

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2812211 - RS (2024
/0466104-1)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: MRR INDUSTRIA E MONTAGEM ELETRONICA EIRELI
ADVOGADO
: HENRIQUE FIGUEIRÓ RAMBOR - RS070259
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTA.
DECISÃO MANTIDA. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 211/STJ E
282 E 356/STF. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO
EMBARGADO. INEXISTÊNCIA.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto por
MRR Indústria e Montagem Eletrônica Ltda. - EPP contra a decisão que,
nos autos da execução fiscal ajuizada pela União, impôs multa por ato
atentatório à dignidade da justiça.
II - No Tribunal
, a decisão foi mantida. Esta Corte
a quo
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.
III - Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante
vícios no acórdão embargado.
IV - Os embargos aclaratórios não se prestam ao reexame de
questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos
modificativos ao recurso.
V - Os vícios apontados pela parte embargante, relacionados à
falta de prequestionamento e à necessidade de reexame dos fatos e provas,
foram tratados no acórdão embargado, o que afasta a alegação de omissão.
VI - Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO

Documento eletrônico VDA49896936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/08/2025 17:33:28
Código de Controle do Documento: f039a228-cf62-4399-b6ed-058063e3a1da

Conheceu-se do agravo para não conhecer do recurso especial interposto por
MRR Indústria e Montagem Eletrônica Eireli, com fundamento no art. 105, III, , da CF
a

/1988.
O recurso especial visa reformar acórdão do Tribunal Regional Federal da 4a
Região, nos termos assim ementados:

EXECUÇÃO FISCAL. FRAUDE À EXECUÇÃO. ART. 185 DO CTN. ATO
ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ALIENAÇÃO DE BENS
PENHORADOS. 1. A ALIENAÇÃO DE BENS APÓS INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA
SE CONSTITUI EM FRAUDE À EXECUÇÃO, NA FORMA DO ART. 185, DO CTN, E
POR SE TRATAR DE PRESUNÇÃO ABSOLUTA, PRESCINDE DO EXAME DA
MÁFÉ. 2. QUANDO O EXECUTADO, DE PRÓPRIA INICIATIVA, E SEM
CONHECIMENTO OU AUTORIZAÇÃO DO JUÍZO, VENDE BENS PENHORADOS,
ACABA POR FRAUDAR A EXECUÇÃO, O QUE CONFIGURA ATO ATENTATÓRIO
À DIGNIDADE DA JUSTIÇA, NOS TERMOS DO ART. 774, INCISO I, DO CPC.
Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto por MRR Indústria
e Montagem Eletrônica Ltda. - EPP contra a decisão que, nos autos da execução fiscal
ajuizada pela União, impôs multa por ato atentatório à dignidade da justiça.
No Tribunal
, a decisão foi mantida.
a quo
Esta Corte conheceu do agravo para
não conhecer do recurso especial.
No recurso especial, MRR Indústria e Montagem Eletronica Ltda. - EPP
aponta dissídio jurisprudencial e alega ofensa aos arts. 774, e seguintes do CPC e 185 do
CTN.
A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, nos termos
do art. 253, parágrafo único, II, a, do Regimento Interno do STJ, conheço do agravo
relativamente à matéria que não se enquadra em tema repetitivo, e não conheço do
recurso especial."
A Segunda Turma negou provimento ao agravo interno, nos termos da
seguinte ementa:

Documento eletrônico VDA49896936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/08/2025 17:33:28
Código de Controle do Documento: f039a228-cf62-4399-b6ed-058063e3a1da

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA. NECESSIDADE DE REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 211/STJ E 282 E 356/STF.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA
CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 /STJ. DESPROVIMENTO DO AGRAVO
INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento em execução fiscal objetivando o
afastamento de multa fixada. No Tribunal a quo, o agravo foi improvido. Nesta Corte, o
recurso especial não foi conhecido.
II - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem analisou a
controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria.
Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o
que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de
simples reexame de provas não enseja recurso especial".
III - Relativamente às demais alegações de violação (art. 792 do CPC), esta Corte
somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o
prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do
recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível
recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios,
não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da
Súmula do STF.
IV - Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em
conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide o disposto no enunciado n. 83 da
Súmula do STJ, segundo o qual: "Não se conhece do recurso especial pela divergência,
quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida."
V - Agravo interno improvido.

Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante os seguintes
vícios no acórdão embargado:

... entende a Embargante que houve efetiva demonstração da inaplicabilidade no que
tange ao impedimento referente às súmulas no 211/STJ.
Além disso, incabível óbice à súmula no 7/STJ, uma vez que trata-se de análise de
questões de direito.

É o relatório.

VOTO

Os embargos não merecem acolhimento.
Documento eletrônico VDA49896936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/08/2025 17:33:28
Código de Controle do Documento: f039a228-cf62-4399-b6ed-058063e3a1da

Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de
declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão
de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a
requerimento; e/ou corrigir erro material.
Conforme entendimento pacífico desta Corte:
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida
pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes
de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
(EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora
convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
, DJe
.)
8/6/2016
15/6/2016

A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de
omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do CPC/2015,
razão pela qual inviável o seu exame em embargos de declaração. Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC.
1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de
admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero
prequestionamento de dispositivos constitucionais para a viabilização de eventual recurso
extraordinário não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.
2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela
qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos EAREsp n. 166.402/PE, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte
Especial, julgado em
, DJe
.)
15/3/2017
29/3/2017

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO
OCORRÊNCIA. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. CARÁTER PROCRASTINATÓRIO
RECONHECIDO. APLICAÇÃO DE MULTA.
1. A contradição capaz de ensejar o cabimento dos embargos declaratórios é aquela
que se revela quando o julgado contém proposições inconciliáveis internamente.
2. Sendo os embargos de declaração recurso de natureza integrativa destinado a sanar
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podem ser acolhidos quando a parte
embargante pretende, essencialmente, a obtenção de efeitos infringentes.
Documento eletrônico VDA49896936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/08/2025 17:33:28
Código de Controle do Documento: f039a228-cf62-4399-b6ed-058063e3a1da

3. Evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração,
cabe a aplicação da multa prevista no parágrafo único do art. 538 do CPC/1973.
4. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa.
(EDcl na Rcl n. 8.826/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial,
julgado em
, DJe
.)
15/2/2017
15/3/2017

Os vícios apontados pela parte embargante, relacionados à falta de
prequestionamento e à necessidade de reexame dos fatos e provas, foram tratados no
acórdão embargado, o que afasta a alegação de omissão, nos termos assim expostos:

(...)
Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem analisou a controvérsia
dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se
chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado
pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de
provas não enseja recurso especial".
Relativamente às demais alegações de violação (art. 792 do CPC), esta Corte somente
pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o
prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do
recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ.

Cumpre ressaltar que os embargos aclaratórios não se prestam ao reexame de
questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso.
No caso dos autos, não há omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou
a requerimento, devia pronunciar-se, considerando que o acórdão apreciou as teses
relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.

Documento eletrônico VDA49896936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/08/2025 17:33:28
Código de Controle do Documento: f039a228-cf62-4399-b6ed-058063e3a1da

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.812.211 / RS
Número Registro: 2024/0466104-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50158877620184047107 50189091620244040000
Sessão Virtual de
a
18/09/2025
24/09/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MRR INDUSTRIA E MONTAGEM ELETRONICA EIRELI
ADVOGADO : HENRIQUE FIGUEIRÓ RAMBOR - RS070259
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MRR INDUSTRIA E MONTAGEM ELETRONICA EIRELI
ADVOGADO
: HENRIQUE FIGUEIRÓ RAMBOR - RS070259
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
18/09/2025
24/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Documento eletrônico VDA50819168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:48:22
Código de Controle do Documento: e6cf9739-5f6e-4f8e-8a03-dbb131a52a22

Brasília, 24 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50819168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:48:22
Código de Controle do Documento: e6cf9739-5f6e-4f8e-8a03-dbb131a52a22